Tribunal: STF
Processo: Rcl 82080
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADPF N. 324 E AO RE N. 958.252 (TEMA N. 725 - REPERCUSSÃO GERAL). NÃO OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.  



    1. Trata-se de reclamação constitucional (e-doc. 1) ajuizada por PEDRO LEONE LUPORINI DOS SANTOS em face de decisão (e-doc. 17) proferida pela 2ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do Processo n. 0011888-53.2022.5.15.0130 (reclamação trabalhista), que, supostamente, teria afrontado o decidido por esta Corte na ADPF n. 324 e no RE n. 958.252 (Tema n. 725 da Repercussão Geral).  



    2. Alega o reclamante que “é réu em Reclamação Trabalhista (...), na qual a Autora daquela ação pleiteia o pagamento de verbas trabalhistas e a responsabilização subsidiária do ora Reclamante e de sua mãe, com fundamento na Lei de Terceirizações (art. 5º-A. caput e § 5º, Lei Federal nº 6.015/1974 com as alterações que lhe foram dadas pela Lei Federal nº 13.429/2017) e na Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho” (fl. 5, e-doc. 1)



    Sustenta que é “pessoa física idosa (71 anos), contratou os serviços especializados de home care (cuidados pessoais) da empresa Gislaine Feliciano de Souza Assistência Domiciliar Ltda, na qualidade de destinatário final dos serviços, sem qualquer destinação empresarial ou de transferência de atividade, para acompanhamento e cuidados de sua mãe também idosa, que à época já contava mais de 100 (cem) anos de idade e sofria com doença de Alzheimer” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Afirma que “os serviços foram contratados por pessoa física na qualidade de usuário final e sem qualquer caráter empresarial, visando apenas e tão somente propiciar o melhor atendimento à mãe idosa, as instâncias ordinárias do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região subverteram a tese jurídica que caracteriza os precedentes desta Suprema Corte e declararam a ocorrência de terceirização, para o fim de atribuir ao ora Reclamante responsabilidade subsidiária, nos exatos termos do art. 5º-A. caput e § 5º, Lei Federal nº 6.015/1974 e da Súmula 331 do TST” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Dispõe a decisão reclamada (e-doc. 17):



    “Extrai-se dos autos que os reclamados firmaram, entre si, na verdade, contrato de prestação de serviços, configurando-se, nesse caso, a hipótese típica de terceirização de serviços. 



    Ademais, reputa-se que restou satisfatoriamente comprovada a prestação de serviços da autora em prol do segundo reclamado, sendo este, em última análise, o principal beneficiário da força de trabalho despendida pela reclamante. 



    A empresa prestadora de serviços, como mera intermediadora, não apaga o papel de quem efetivamente se apropria da força de trabalho, o que se revela pela própria expressão TOMADORA de serviços. Se, por uma ficção jurídica, o trabalhador não firma o contrato de trabalho diretamente com o tomador de serviços, isso não pode implicar em obstáculos para a realização de seus direitos constitucionalmente garantidos: os direitos sociais. 



    Ao optar pela terceirização, com a ‘redução de custos’ ou ‘ganho de produtividade’, que justificam a opção por esse modelo de contratação, o tomador de serviços não pode se esquivar de sua responsabilidade pelos créditos trabalhistas devidos àquele que despendeu sua força de trabalho em seu benefício. 



    Ademais, o descumprimento da legislação trabalhista constitui, por óbvio, ato ilícito, do qual, se não participou diretamente, o tomador de serviços se beneficiou desde o início. Justamente por isso, deve o tomador de serviços responder solidariamente - art. 942, CC. 



    Nos termos do art. 186 c/c art. 927, ambos do novo Código Civil (art. 159 do Código Civil de 1916), é legal a responsabilização subsidiária do tomador de serviços pela ocorrência da culpa in eligiendo e in vigilando, em vista da má eleição de empresa prestadora de serviços, causando prejuízo a terceiros (o demandante) pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas a que estava sujeito e, consequentemente, sendo a recorrente (tomadora de serviços) beneficiária do trabalho despendido pelo obreiro. 



    Não se admite no âmbito do Direito do Trabalho, que a empresa tomadora dos serviços beneficie-se do esforço humano produtivo e depois, o trabalhador que o despendeu, fique sem receber a retribuição a que tem direito, o qual, inclusive, tem caráter alimentar.



    Nem se alegue que havia um contrato escrito de natureza civil ou comercial entre a prestadora e a tomadora, sendo o vínculo empregatício do reclamante estabelecido diretamente com a prestadora, pois é de se asseverar que as obrigações não cumpridas pelo real empregador são transferidas ao tomador dos serviços, que responde subsidiariamente por toda e qualquer inadimplência decorrente do contrato de trabalho ou adquirida no decorrer da ação judicial. 



    Ao contratar serviços terceirizados, deve o tomador, além de outras condições exigidas, verificar também a idoneidade da empresa contratada, inclusive financeira. Considerando que, a qualquer momento, a empresa contratada possa tornar-se incapaz financeiramente, paralisar as atividades, ou mesmo, não ser encontrada, é salutar a vinculação do tomador dos serviços à lide e, sua condenação, de forma subsidiária. 



    Por isso, a empresa que terceiriza serviços deve ser diligente, ao escolher a empresa prestadora dos mesmos. Não cabendo, ainda, se falar de idoneidade da empresa contratada, haja vista que a responsabilização subsidiária decorre exatamente do inadimplemento por esta, dos haveres trabalhistas legalmente exigíveis. 



    Saliente-se que a manutenção da responsabilidade subsidiária visa evitar insegurança aos trabalhadores na eventualidade da empresa interposta ser inidônea, fazendo com que a prestação jurisdicional atinja seu objetivo. Entendimento contrário poderia transformar a condenação em uma decisão meramente processual. 



    Assim, é de se asseverar que as obrigações não cumpridas pelo real empregador são transferidas ao tomador dos serviços, que responde subsidiariamente por toda e qualquer inadimplência decorrente do contrato de trabalho ou adquirida no decorrer da ação judicial, o que faz com que o segundo reclamado deva ser responsabilizado de forma subsidiária por todos os haveres oriundos da presente reclamatória, sem qualquer limitação. 



    Mantenho.”.  



    Argumenta que “o TRT15 não respeitou o entendimento exarado por este Supremo Tribunal Federal acerca do alcance e da aplicação constitucional da lei de terceirização (Lei Federal nº 6.019/1974). A partir de uma aplicação indevida dos precedentes desta Suprema Corte, o TRT15 ultrapassou os limites da racionalidade da Súmula 331 ao equiparar toda e qualquer prestação de serviços à hipótese típica de terceirização, em nada importando o fato do contratante não exercer qualquer atividade empresarial ou suscetível de transferência” (fl. 11, e-doc. 1). 



    Anota que “a definição e o campo de aplicação da lei de terceirização transcende as balizas definidas nos julgamentos proferidos por esta Suprema Corte nas ADPF nº 324/DF, ADI nº 5.685-DF e REx-RG nº 958.252-MG, permitindo que a pessoa física idosa que contrata, na qualidade de usuário final, empresa para prestação de serviços de cuidados com idosos seja responsabilizado subsidiariamente pelos débitos trabalhistas do fornecedor contratado, ainda que ela não exerça qualquer atividade empresarial” (fl. 11, e-doc. 1). 



    Requer o deferimento da justiça gratuita. 



    Pede que “seja deferida liminarmente e inaudita altera pars a imediata suspensão da decisão impugnada e do andamento processo até decisão final deste egrégio Supremo Tribunal Federal” e, no mérito, que “seja a presente Reclamação, ao final, JULGADA TOTALMENTE PROCEDENTE para o fim de cassar em definitivo o Acórdão impugnado, afastando-se a responsabilidade subsidiária atribuída ao Reclamante e à sua mãe pelo pagamento das verbas trabalhistas eventualmente devidas pela empresa empregadora na Reclamação Trabalhista nº 0011888-53.2022.5.15.0130” (fl. 31, e-doc. 1).



    É o relatório. Decido.



    3. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    4. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).  



    5. O Reclamante apontam como paradigmas a ADPF n. 324 e o RE n. 958.252 (Tema n. 725 da Repercussão Geral) que assim dispõem:  



    Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. (...) 7. Firmo a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado.(STF, ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 30.08.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194  DIVULG 05.09.2019  PUBLIC 06.09.2019, grifo nosso)  



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. CONSTITUCIONALIDADE DA “TERCEIRIZAÇÃO”.ADMISSIBILIDADE. OFENSA DIRETA. VALORES SOCIAIS DO TRABALHO E DA LIVRE INICIATIVA (ART. 1º, IV, CRFB). RELAÇÃO COMPLEMENTAR E DIALÓGICA, NÃO CONFLITIVA. PRINCÍPIO DA LIBERDADE JURÍDICA (ART. 5º, II, CRFB). CONSECTÁRIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA (ART. 1º, III, CRFB). VEDAÇÃO A RESTRIÇÕES ARBITRÁRIAS E INCOMPATÍVEIS COM O POSTULADO DA PROPORCIONALIDADE. DEMONSTRAÇÃO EMPÍRICA DA NECESSIDADE, ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE ESTRITA DE MEDIDA RESTRITIVA COMO ÔNUS DO PROPONENTE DESTA. RIGOR DO ESCRUTÍNIO EQUIVALENTE À GRAVIDADE DA MEDIDA. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE ESTABELECIDA JURISPRUDENCIALMENTE. EXIGÊNCIA DE GRAU MÁXIMO DE CERTEZA. MANDAMENTO DEMOCRÁTICO. LEGISLATIVO COMO LOCUS ADEQUADO PARA ESCOLHAS POLÍTICAS DISCRICIONÁRIAS. SÚMULA 331 TST. PROIBIÇÃO DA TERCEIRIZAÇÃO. EXAME DOS FUNDAMENTOS. INEXISTÊNCIA DE FRAGILIZAÇÃO DE MOVIMENTOS SINDICAIS. DIVISÃO ENTRE “ATIVIDADE-FIM” E “ATIVIDADE-MEIO” IMPRECISA, ARTIFICIAL E INCOMPATÍVEL COM A ECONOMIA MODERNA. CISÃO DE ATIVIDADES ENTRE PESSOAS JURÍDICAS DISTINTAS. ESTRATÉGIA ORGANIZACIONAL. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER FRAUDULENTO. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DA LIBERDADE DE DESENHO EMPRESARIAL (ARTS. 1º, IV, E 170). CIÊNCIAS ECONÔMICAS E TEORIA DA ADMINISTRAÇÃO. PROFUSA LITERATURA SOBRE OS EFEITOS POSITIVOS DA TERCEIRIZAÇÃO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS TRABALHISTAS POR CADA EMPRESA EM RELAÇÃO AOS EMPREGADOS QUE CONTRATAREM. EFEITOS PRÁTICOS DA TERCEIRIZAÇÃO. PESQUISAS EMPÍRICAS. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DE METODOLOGIA CIENTÍFICA. ESTUDOS DEMONSTRANDO EFEITOS POSITIVOS DA TERCEIRIZAÇÃO QUANTO A EMPREGO, SALÁRIOS, TURNOVER E CRESCIMENTO ECONÔMICO. INSUBSISTÊNCIA DAS PREMISSAS DA PROIBIÇÃO JURISPRUDENCIAL DA TERCEIRIZAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DOS INCISOS I, III, IV E VI DA SÚMULA 331 DO TST. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA CONTRATANTE POR OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. (...) 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB). (...) 25. Recurso Extraordinário a que se dá provimento para reformar o acórdão recorrido e fixar a seguinte tese: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”. (STF,RE 958252, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30.08.2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-199  DIVULG 12.09.2019  PUBLIC 13.09.2019, grifo nosso)



    6. Defiro a gratuidade da justiça. 



    7. De acordo com a ADPF n. 324, a terceirização tanto das atividades-meio, quanto das atividades-fim de uma empresa, tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade.  



    8. No julgamento do RE n. 958.252 (em 30 de agosto de 2018), esta Corte entendeu que “a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis ns. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula n. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (arts. 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB)”.  



    9. Quando da apreciação do caso pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (e-doc. 17), a Justiça do Trabalho entendeu que o reclamante, enquanto tomador de serviços, responderia subsidiariamente pelos encargos trabalhistas devidos à trabalhadora, não havendo, a decisão impugnada violado o que decidiu esta Suprema Corte na ADPF n. 324. 



    10. Ademais, a decisão reclamada ao estabelecer que o “tomador dos serviços (...) responde subsidiariamente por toda e qualquer inadimplência decorrente do contrato de trabalho ou adquirida no decorrer da ação judicial” adequa-se perfeitamente ao que dispõe a parte final da ementa do paradigma invocado: “Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.  



    11. Enfatizo que, no caso em análise, a decisão não rechaçou a licitude de terceirização da atividade-fim, mas, tão somente, reconheceu, a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços.  



    12. Face ao exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, julgo improcedente a Reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente